Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-90.2022.8.11.0047
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000349-90.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAUF - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 26.270.474/0001-47 (APELANTE), THIAGO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS MUNIZ BARRETTO - CPF: 299.126.568-06 (ADVOGADO), FAISSAL YUNES JUNIOR - CPF: 147.122.358-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (APELADO), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (REPRESENTANTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I, DA CF – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI –
ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO
–

VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

2.

A base de cálculo do ITBI consiste no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional.

3. A Administração Pública pode rever o valor declarado pelo contribuinte para buscar o valor correto da exação, impedindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal.

4. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

5
.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação

interposto
p
o
r

LAUF - Participações e Administração de Bens Ltda
,

contra
sentença
proferida
pelo
J
uízo
da

Vara
Única de Jauru
/
MT,

que,
nos autos
d
a ação
anulatória

no

1
000349-90.20222.8.11.0047
,

ajuizada

em face

do
Município de
Figueiropolis
D’Oeste
,
julgou
improcedente

a ação que buscava
afastar a incidência do ITBI
sobre a integralização de bens imóveis ao seu capital social.

Irresignado, o Apelante alega, sucintamente, que o caso
trata-se
de transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, onde os sócios transferiram os imóveis pelo valor constante das respectivas declarações de imposto de renda, conforme permite a legislação (art. 23 da Lei no 9.249/95). Argumenta que esta situação é divergente do Tema 796 do STF, utilizado como base na sentença de primeiro grau, pois o tema trata de casos em que há constituição de reserva de capital, o que não ocorre na presente situação, já que a integralização foi integralmente destinada ao capital social.

Assim, argumenta que, nos termos da Constituição Federal (art. 156, § 2o, inc. I), da jurisprudência do STF e de
decisões em outros tribunais, é certa a não incidência do ITBI nessas operações, tornando sua cobrança indevida. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar qualquer pretensão de incidência do ITBI, sobre a integralização de bens imóveis para composição de seu capital social (Id. 179541176).

A certidão de Id.
1
79541179
atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
A
pelado
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
179541181
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ministerial

(Id.

202973680
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LAUF - Participações e Administração de Bens Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru/MT, nos autos da ação anulatória no 1000349-90.20222.8.11.0047, ajuizada em face do Município de
Figueiropolis
D’Oeste, que julgou improcedente a ação que buscava afastar a incidência do ITBI sobre a integralização de bens imóveis ao seu capital social.

Cinge-se a
controvérsia
em torno da aplicabilidade da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao valor dos imóveis integralizados ao capital social da Apelante, com a integralização integralmente destinada ao capital social.

Pois bem.

Acerca da temática em discussão, o art. 156, § 2o, inciso I, estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem quando decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Veja-se:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
”

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376, Tema 796, fixou o entendimento de que essa imunidade não se estende ao valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

Com efeito, o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que, na hipótese de transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal não se estende para além do valor do capital subscrito a ser integralizado.

Desse
modo,
n
ão
se admite a imunização do valor do bem imóvel que exceder as quotas subscritas, sob pena de violação à norma constitucional e prejuízo ao Fisco Municipal.

Assim,
em
que pese as alegações de inaplicabilidade do tema na vertente, estabelece-se que a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está
“não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

É certo, portanto, que a sentença objurgada está em conformidade com o Tema no 796, pois não existem duas operações distintas, a integralização de capital social e a formação de capital de reserva. Todo excesso à integralização de capital social é, por definição, formação de capital de reserva, não estando acobertado, o excesso, pela regra da não incidência.

Além disso, no tocante à base de cálculo do imposto, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Não se desconhece que o art. 23 da Lei no 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que:

“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.”

No entanto, referido regramento destina-se, especificamente, a regulamentar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, não tendo qualquer relação com o ITBI, razão pela qual não pode ser utilizado para definir sua base de cálculo, em detrimento do que dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional.

O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022,
DJe
03/03/2022).

Dessa forma, ainda que o contribuinte possa optar pelo valor declarado para fins de incidência do imposto de renda na integralização de bens em uma sociedade empresária, esse parâmetro não pode ser utilizado para pleitear isenção de ITBI. Se houver avaliação pelo Fisco Municipal que resulte em um valor superior ao declarado no imposto de renda, deverá ser indicado o valor venal para a verificação do excedente e a consequente tributação.

Transações como a
dos
autos podem constituir manobra tributária para evitar o pagamento do ITBI, causando prejuízo ao erário municipal. Daí a razão pela qual a Apelada

pode rever o valor declarado pela Apelante.

Portanto, a
imunidade prevista na Constituição Federal não pode ser estendida ao valor excedente do imóvel incorporado, o que justifica a negativa do fisco em emitir a Certidão de Imunidade. Correta, portanto, a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024